Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724427-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE BALSAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0736954-97.2021.8.07.0001) que indeferiu o levantamento de valores referentes a acordo homologado naquela instância embrionária. Em suas razões, os agravantes (WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO) sustentam que, no bojo dos autos embrionários, celebraram acordo com a parte adversa (MUNICÍPIO DE BALSAS), que foi seguido do respectivo depósito, em conta judicial vinculada ao juízo a quo, do montante devido pela parte agravada. Informam que as partes recusaram a quaisquer prazos recursais quando da realização do acordo em apreço. Alegam que, após referido trâmite processual, compareceu aos autos a G. Borba Sociedade Individual de Advocacia. Na oportunidade, requereu o ingresso no feito como assistente litisconsorcial, contudo, sem sucesso, conforme decisão do magistrado primevo. Em seguida, a sociedade individual interpôs embargos de declaração em face da decisão denegatória retromencionada, os quais sequer foram conhecidos na origem. Aduzem, ainda, que G. Borba Sociedade Individual de Advocacia apresentou Incidente de Suspeição (proc. n. 0724277-98.2022.8.07.0001), que, após apreciação do magistrado designado nesta derradeira instância ordinária, foi recebido sem efeito suspensivo. Registra que o Ministério Público oficiou naquele feito pela rejeição do incidente. Nessa toada, anotam que “inexistindo quaisquer óbices legais, os agravantes requereram em 11/07/2022 a expedição do respectivo alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial oriundos do acordo homologado” (ID 37587917, p. 4), o que foi negado na origem. Afirmam que referido decisório malfere os termos do acordo pactuado, porquanto as partes rejeitaram os prazos recursais naquela oportunidade, não havendo óbice, por conseguinte, ao levantamento dos valores em lume. No mais, consignam que G. Borba Sociedade Individual de Advocacia também interpôs recurso de apelação em face da decisão aludida, que aguardam apresentação de contrarrazões na primeira instância. No ponto, ressaltam que ressai a probabilidade do direito, mormente porque o curso do procedimento primevo encontra-se paralisado em razão de terceiro estranho à lide, consoante reconhecido pelo magistrado singular. Sem embargo, sustentam que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em conta que a decisão fustigada “está obstando o seu principal efeito (do processo judicial), qual seja, o pagamento aos credores agravantes”. Neste exame prefacial, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata liberação dos valores depositados pela agravada nos autos de origem, conforme acordo homologado naquela sede. No mérito, postula a confirmação do pedido prefacial. Preparo realizado (ID 37587951, p. 1/ 2). É a síntese do que interessa. Observo que os agravantes propugnaram a distribuição por prevenção ao e. Desembargador Fábio Eduardo Marques (ID 37587917, p. 1 – nota de rodapé), argumentando que o referido magistrado recebeu o Incidente de Suspeição de n. 0724277-98.2022.8.07.0001. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Fábio Eduardo Marques, sem prejuízo da compensação regimental (art. 81 c/c art. 80, § 2o, ambos do RITJDFT). BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2022 14:32:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador